Tribunal: TJMT
Processo: 1010802-96.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010802-96.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUILHERME CATARINO DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 066.080.211-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 868.154.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BIZ - CPF: 328.955.779-00 (VÍTIMA), CELISMAR LEITE DA SILVA - CPF: 545.652.001-04 (VÍTIMA), MARCUS MARCELO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 460.806.431-20 (VÍTIMA), MATHEUS NUNES BELUFI - CPF: 049.906.071-71 (VÍTIMA), ALYF LIMA LOURENCO - CPF: 048.212.221-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO [ART. 157, § 2o, INC. II, E § 2o-A, INC. I, [DUAS VEZES] C/C. ART. 71, C/C. ART. 180 ‘CAPUT’, TODOS DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – RECURSO DO SENTENCIADO –
1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA CORROBORADOS PELOS RELATOS DOS POLICIAS QUE PROCEDERAM A OCORRÊNCIA –
ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT – AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME ANTERIOR – PRÉVIA CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA DA COISA ADQUIRIDA DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS DELITOS DE ROUBO E RECEPTAÇÃO DOLOSA AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES DE ROUBO – MAUS ANTECEDENTES POR SEGUNDA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO
–
VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADA NO CONCURSO DE PESSOAS – VIABILIDADE

– ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 DO TJMT – FATOR

QUE AUTORIZA O DISTANCIAMENTO DA PENA BASE DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO –

NEGATIVAÇÃO

DOS MAUS ANTECEDENTES – MANUTENÇÃO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INCREMENTO DA PENA IDÔNEO –

EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO DO ‘DECISUM’ QUE SE IMPÕE –
3.
REDUÇÃO DO ‘QUANTUM’ REFERENTE À AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL [ROUBO 02] – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE COMPROVADA NOS AUTOS – VÍTIMA COM 63 ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO –
4.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 2o-A, INC. I, DO ART. 157, DO CP [EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM RELAÇÃO AOS DOIS ROUBOS – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE TESTEMUNHAS – USO COMO FORMA DE INCUTIR TEMOR ÀS VÍTIMAS– PRECEDENTES STF [HC 111343] –
5.

READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – ART.49 e 60 DO CP – APLICABILIDADE – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
6.
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – PENA SUPERIOR A 08 [OITO] ANOS – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REINCIDÊNCIA DO AGENTE – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
7.

PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando satisfatoriamente comprovada nos autos a prática do crime de receptação, não há que se falar em absolvição, de modo que, a posse da res furtiva, aliada às circunstâncias da prisão do agente e apreensão da coisa, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens, o que não restou evidenciado.

Enunciado Orientativo no. 8 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

Enunciado Orientativo 32 do TJMT que dispõe: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Os dias-multa devem ser fixados à luz do aumento da pena, como imperativo do princípio da proporcionalidade, em sua projeção dosimétrica.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GUILHERME CATARINO DE SOUZA MAGALHÃES, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT, que
nos autos da
Ação Penal no 1010802-96.2021.8.11.0042 o condenou à pena de
15 [quinze] anos, 09 [nove] meses e 11 [onze] dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 111 [cento e onze] dias multa, pela prática dos crimes tipificados no

art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, [duas vezes] c/c. art. 71, c/c. art. 180 ‘
caput’
, todos do Código Penal, sendo absolvido das imputações descritas no artigo 311, ‘
caput’
, e artigo 288, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP. (Sentença – Id.113589067)

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, requer a absolvição da prática do delito de receptação dolosa do artigo 180, ‘
caput’
, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do CPP e, na dosimetria pugna pela redução da basilar ao mínimo legal em relação aos crimes de roubo e receptação;

pela redução do acréscimo de pena em face da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal [vítima Antônio – ROUBO 02]; o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I [emprego de arma de fogo] em relação aos dois roubos [vítimas Celismar e Antônio]; bem como, pela minoração da pena pecuniária. Requer também, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 113589110)

Em sede de contrarrazões, o presentante ministerial pugna pelo desprovimento do apelo. (Id. 113589114).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 118654496)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO [ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) C/C ART. 71, DO CP C/C ART. 180 CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, FUNDADA NO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA – 2. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS DELITOS DE ROUBO E RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE - EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – 3. REDUÇÃO DO QUANTUM REFERENTE À AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL [VÍTIMA ANTÔNIO BIZ – ROUBO 02] – IMPOSSIBILIDADE - AGRAVANTE QUE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – 4. RECLAMADA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 2o-A, INC. I, DO ART. 157, DO CP, EM RELAÇÃO AOS DOIS ROUBOS - INVIABILIDADE - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - USO DEVIDAMENTE COMPROVADO COMO FORMA DE INCUTIR TEMOR ÀS VÍTIMAS - 5. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – NÚMERO DE DIAS-MULTA FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 6. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTUM SUPERIOR A 08 [OITO] ANOS – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REINCIDÊNCIA DO AGENTE - FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA SENTENÇA – REGIME MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GUILHERME CATARINO DE SOUZA MAGALHÃES, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
: (Id. 113589026)

“[...] DO CRIME 01 (ROUBO MAJORADO) – VÍTIMA CELISMAR

No dia 18/07/2021, por volta de 19h30min (Boletim de Ocorrência – fls. 69) em via pública nas proximidades da Rua L, Bairro Santa Cruz II, nesta Capital, os denunciados GUILHERME e ALYF, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e agindo em consórcio delitivo com um terceiro ainda não

identificado, subtraíram o veículo Ford/KA Plus 1.0, placa QCZ-4189 (avaliado indiretamente em 41.586,00 – fls. 86) pertencente à vítima Celismar Leite da Silva.

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima estacionou o seu veículo em via pública quando um SIENA (prata) – provavelmente o veículo apreendido no dia posterior na posse dos denunciados – estacionou logo atrás (impedindo-a a saída do auto), ocasião em que o denunciado GUILHERME na posse de uma arma de fogo e na companhia de um terceiro (desconhecido) desceu do carro e anunciou o assalto.

Consumada a empreitada criminosa os executores (denunciado GUILHERME e o terceiro não identificado) evadiram-se na posse do veículo subtraído, enquanto o denunciado ALYF – condutor do veículo SIENA de cor prata – evadiu-se na condução do carro que prestou apoio aos executores.

DO CRIME 02 (ROUBO MAJORADO) – VÍTIMA ANTONIO

Em concurso material de crimes (com modos de execução diversos), no dia 19/07/2021, por volta das 10h30min, nas proximidades da praça do Bairro Paiaguás, nesta Capital, o denunciado GUILHERME, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e na companhia de um terceiro não identificado, subtraiu o veículo Chevrolet/Prisma, preto, placa QCI-6272 (avaliado indiretamente em 49.718,00 – fls. 86), uma chave reserva e uma carteira marrom, pertencente à vítima Antonio Biz (na época dos fatos com 63 anos de idade).

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos a vítima estacionou o veículo na esquina (próximo à praça) quando um terceiro (não identificado) aproximou-se e, apontando uma arma de fogo (revólver “pequeno”), anunciou o assalto e ordenou que a vítima descesse do carro. Neste ínterim o denunciado GUILHERME também na posse de uma ama de fogo pegou a chave do veículo e a carteira, deixando o local na condução do automóvel subtraído, consumando, assim, a empreitada criminosa.

DOS CRIMES 3 e 4 (DE RECEPTAÇÃO DOLOSA e ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR) – VÍTIMA MARCUS

Ainda em concurso material de crimes e ofendendo bens jurídicos diversos, entre os dias 18/07/2021 e 19/07/2021, nesta Urbe e Comarca da Capital, os denunciados GUILHERME e ALYF receberam e conduziram em proveito próprio e alheio, o veículo Fiat/Siena Fire Flex, de cor prata, placa original NDC9091, sabedores de que tratava-se de produto de crime antecedente (Boletim de Ocorrência n° 2021.164318 – fls. 78), em prejuízo à vítima Marcus Marcelo Brito de Oliveira.

Em ofensa à bem jurídico diverso os denunciados GUILHERME e ALYF remarcaram o sinal identificador do veículo supracitado, modificando as placas originais “NDC-9091” pelas placas aparentes “KCQ-1885” (o qual, por sua vez, constava como sendo pertencente a um veículo Fiat/Tempra).

DO CRIME 05 (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA)

Apurou-se no incluso caderno investigativo que os denunciados GUILHERME e ALYF associaram-se (utilização de armas) com o fim específico de cometer crimes, notadamente roubos, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor.

DOS FATOS EM COMUM: Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, no dia 19/07/2021 (por volta das 12h05min) policiais estavam em rondas nas proximidades do Supermercado Comper (bairro CPA), quando avistaram os dois denunciados (GUILHERME e ALYF) em atitudes suspeitas no interior do veículo Fiat/Siena Fire Flex, de cor prata, placas aparentes “KCQ-1885”.

Diante das suspeitas os policiais realizaram a abordagem e localizaram

na posse do denunciado GUILHERME duas chaves de veículos e uma carteira de bolso de cor marrom.

Ato contínuo os policiais apertaram os botões do alarme das chaves que estavam na posse dos denunciados, momento em que os dispositivos “dispararam” nos veículos Ford/KA Plus 1.0, placas QCZ-4189 (constando roubo datado no dia anterior 18/07/2021 em face da vítima CELISMAR) e o Chevrolet/Prisma, preto, placas QCI-6272 (constando roubo datado no mesmo dia 19/07/2021 em face da vítima Antonio Biz), que também estavam no estacionamento do referido Supermercado.

Em seguida os policiais também constataram que as placas aparentes do veículo que eram conduzidos pelos denunciados pertencia a um veículo Fiat/Tempra) e, em checagem ao CHASSI do automóvel, constatou-se que o veículo (Fiat/ Siena) era produto de roubo ocorrido no dia 01/07/2021 (em face da vítima MARCUS) e tinha como placas originais NDC-9091. Os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Em interrogatório (fls. 17/19) o denunciado GUILHERME confessou a autoria delitiva em relação aos roubos praticados em face das vítimas ANTONIO BIZ (ocorrido momentos antes do flagrante) e CELISMAR (ocorrido no dia anterior 18/07/2021). Em interrogatório o denunciado ALYF negou a prática dos crimes de roubo, no entanto afirma que apenas teve a missão de “buscar” os veículos FIAT/Siena e o FORD/Ka no estacionamento do Condomínio Morada do Parque e levá-los ao estacionamento do Supermercado “Comper”.

Afirma, por fim, que está nessa “função” há mais de 06 (seis) dias (fls. 23/25). A vítima Antonio Biz afirma que por volta das 10h30min (do dia 19/07/2021) foi perpetrado um assalto em seu desfavor e, horas depois, foi comunicada pela polícia sobre a localização do seu veículo.

Ao deslocar até a Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o denunciado GUILHERME como sendo um dos assaltantes, bem como a chave reserva e a carteira de cor marrom que estava na posse do denunciado no momento da abordagem policial (fls. 09/10).

A vítima CELISMAR LEITE DA SILVA (vítima do crime ocorrido no dia 18/07/2021) reconheceu o denunciado GUILHERME como sendo a pessoa que lhe abordou e anunciou o assalto, e o denunciado ALYF como sendo a pessoa que estava na condução do veículo que deu apoio aos assaltantes, sendo ele um veículo Fiat/ Siena de cor prata (fls. 14/15).

A vítima MATHEUS (que estava na condução do veículo da vítima MARCUS), do crime de roubo que resultou na subtração do veículo Fiat/Siena de cor prata ocorrido no dia 01/07/2021, não reconheceu os denunciados como sendo os autores do roubo (fls. 13). O crime de associação criminosa restou devidamente comprovado diante da evidente divisão de tarefas do grupo criminoso.

Vale consignar que estavam estacionados no Supermercado Comper 03 (três) veículos que haviam sido subtraídos (sendo um, inclusive, cometido uma hora e meia antes da abordagem policial), o que acaba comprovado a unidade de desígnios e a plena divisão de tarefas entre os executores e receptadores.[...]”

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito recursal.

1.DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 180, ‘
CAPUT’
, DO CÓDIGO PENAL, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V OU VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O apelante pede a absolvição em relação ao delito de receptação dolosa do veículo FIAT/SIENA, argumentando que inexistem provas de que o mesmo “
recebeu
” o citado veículo, bem como, que o conjunto probatório demonstra que o recorrente não tinha conhecimento da origem ilícita do automóvel.

Consta, que no dia 19.07.2021, por volta das 10h30min, nas proximidades da praça do Bairro Paiaguás, nesta Capital, o recorrente, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e na companhia de um terceiro não identificado, subtraiu o veículo Chevrolet/Prisma, preto, placa QCI-6272, uma chave reserva e uma carteira marrom, pertencente à vítima Antônio Biz.

Ainda em concurso material de crimes e ofendendo bens jurídicos diversos, entre os dias 18.07.2021 e 19.07.2021, o recorrente Guilherme juntamente com o corréu ALYF, receberam e conduziram em proveito próprio e alheio, o veículo Fiat/Siena Fire Flex, de cor prata, placa original NDC9091, pertencente à vítima Marcus Marcelo Brito de Oliveira.

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 113589490 e 113589491), no boletim de ocorrência n.2021.180831 (Id. 113589492), no termo de exibição e apreensão (Id. 113589493), termo de entrega de veículo (Id. 113589000 e 113589001), além das demais provas encartadas nos autos.

A autoria delitiva ressoa das declarações prestadas em sede extrajudicial (Id. 113589494, 113589496, 113589497, 113589498, 113589499)

O policial militar ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA, que procedeu a ocorrência, externou em sede extrajudicial: (Id. 113589494)

“[...]Que esta de serviço nesta data, comandando a EQUIPE ROTAM 10 que estava em patrulhamento tático no BAIRRO CPA; Que no estacionamento do SUPERMERCADO COMPER, deparou com dois indivíduos em um veículo SIENA prata de placa KCQ-1885; Que ao perceberem a presença da VTR apresentaram comportamento incomum; Que diante da fundada suspeita, foi realizado abordagem aos suspeitos, sendo encontrado com o suspeito GUILHERME, duas chaves de veículos, uma carteira de bolso de cor marrom, que posteriormente foi reconhecida como de propriedade do senhor ANTONIO; Que então a equipe passou a apertar os botão do alarme do veículo encontrado com os suspeitos, momento que a chave do veículo FORD KA acionou o alarme do respectivo veículo FORD KA, a outra chave encontrada com ele abriu o veículo GM PRISMA cor preta, placa QCI-6272 (BO no 2021.180544), que tinha acabado de ser roubado; Que os veículos se encontravam no estacionamento do Supermercado Comper; Que o veículo FORD KA HATCH, cor branca, placa QCZ-4189 checado e constou BO (2021.179971); Que todos os veículos foram checados e constaram queixa de roubo/furto, sendo que o veículo GM PRISMA teria sido roubado nesta data às 10:30h, Que entrou em contrato com a vítima, relatou que o suspeito tomou o veículo de assalto; Que o veículo FORD KA foi furtado na data de ontem as 19:30h; Que a equipe fez a checagem do veículo SIENA, fomos informados que se tratava de um VEÍCULO FIAT TEMPRA, foi feito nova checagem através do chassi que encontra na carroceria, fomos informados que o veículo seria produto de roubo/ furto no dia 01/07/21 sendo sua placa original placa NDC-9091; Que foram apresentada fotos dos suspeitos as vítimas que relataram reconhecer os suspeitos como sendo os que lhe praticaram o roubo de seus veículos; Que diante da situação o depoente deu voz de prisão aos suspeitos encaminhou os suspeitos a esta central de flagrantes; Que a vítima CELISMAR proprietária do veículo ford ka reconheceu os dois suspeitos como autores do roubo; Que no interior do veículo FIAT SIENA foi localizado um par de sapatos feminino, material que a vítima CELISMAR reconheceu como sendo de sua propriedade; Que a vítima ANTONIO reconheceu o suspeito GUILHERME com um dos autores do roubo e informou que ele estava armado no momento do crime; Nada mais disse.[...]”

De igual teor, são as declarações na fase extrajudicial do policial militar ALEXANDRE DA SILVA LIMAS, que transcrevo: (I113589496)

“[...]que estava em patrulhamento tático no BAIRRO CPA ; Que no estacionamento do SUPERMERCADO COMPER, deparou com dois indivíduos em um veículo SIENA prata de placa KCQ-1885; Que estava presente quando ao perceberem a presença da VTR os suspeitos apresentaram comportamento incomum; Que participou da abordagem diante da fundada suspeita aos suspeitos, sendo encontrado com o suspeito GUILHERME, duas chaves de veículos, uma carteira de bolso de cor marrom, que posteriormente foi reconhecida como de propriedade do senhor ANTONIO o qual teve um carro roubado horas antes; Que então a equipe passou a apertar os botões do alarmes dos veículos encontrado com os suspeitos, momento que a chave do veículo FORD KA acionou o alarme do respectivo veículo FORD KA, o qual estava estacionado no local; Que a outra chave encontrada com eles abriu o veículo GM PRISMA cor preta, placa QCI-6272 (BO no 2021.180544), que tinha acabado de ser roubado; Que presenciou a localização do veículos que se encontravam no estacionamento do Supermercado Comper; Que presenciou quando foi feita a checagem dos veículo e o veículo FORD KA HATCH, cor branca, placa QCZ-4189 checado e constou BO (2021.179971); Que todos os veículos foram checados e constaram queixa de roubo/ furto, sendo que o veículo GM PRISMA teria sido roubado nesta data às 10:30h, Que entrou em contrato com a vítima, que relatou que o suspeito Guilherme e outro, tomaram o veículo de assalto horas antes ; Que foi verificado que o veículo FORD KA foi roubado na data de ontem as 19:30h; Que a equipe fez a checagem do veículo SIENA e foi informada que se tratava de um VEÍCULO FIAT TEMPRA, foi feito nova checagem através do chassi que encontra na carroceria, fomos informados que o veículo seria produto de roubo/ furto no dia 01/07/21 sendo sua placa original placa NDC-9091; Que foram apresentada fotos dos suspeitos às vítimas; Que a vítima do roubo do prisma reconheceu o conduzido Guilherme como sendo um dos autores do roubo ocorrido horas antes e a vítima do ford KA reconheceu os dos conduzidos como sendo os que lhe assaltaram na noite que passou; Que a vítima do Siena não teve convicção em reconhecer os conduzidos; Que presenciou quando diante da situação o condutor André Luiz deu voz de prisão aos suspeitos encaminhou os suspeitos a esta central de flagrantes; Nada mais disse.[...]”

Cumpre destacar, que a palavra dos policiais, quando firme e segura, como no presente caso, goza de credibilidade. Além disso, não há qualquer indício de que policiais militares em serviço fossem imputar falsamente ao apelante tais condutas delituosas. Assim, o relato policial merece atenção, porquanto ressoa harmônico e coerente, não há nenhum indicativo capaz de torná-lo suspeito ou parcial.

Por seu turno, a C. Corte Superior possui o entendimento de que os depoimentos constituem:

“(...)
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Ademais, nos termos do Enunciado Orientativo no. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por conseguinte, a vítima ANTONIO BIZ, na fase judicial e extrajudicial foi clara em relatar que a ação criminosa contou com o emprego de arma de fogo: (Id. 113589497)

“[...]QUE nesta data, por volta das 10:30 estava dirigindo seu carro Chevrolet prisma, preto, placa QCI-6272, voltando para sua casa, subindo na Av. (Kaito Guilherme do Nascimento Pinto) próximo à praça que fica no residencial Paiaguas, momento em que ao parar na esquina da praça foi abordado por
dois elementos que munidos de arma - um revolver pequeno- deram voz de assalto
; Que um deles, um mais baixinho que não foi preso, apontou uma arma e disse desse do carro; Que o outro, este que foi preso - o mais magro pegou a chave do seu veículo e saiu dirigindo, levando com ele o baixinho que estava com a arma; Que não presenciou de que veículo eles desceram quando o abordaram, pois foi muito rápido e não teve tempo de observar nada ao ser surpreendido; Que apenas desceu do carro e procurou a polícia para registrar o BO; Que os ladrões levaram sua carteira marrom, o carro e a chave reserva; Que reconhece sua carteira a qual foi apreendida com um deles pela polícia; Que foi encontrada apenas a chave reserva, segundo os policiais estava no bolso do mais magro; Que a outra chave não foi localizada; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

Em juízo, a vítima supra referenciada externou:

“[...]que havia parado para pegar um cartão de crédito para abastecer o carro, quando chegou dois elementos; que um estava

armado, momento em que colocou a arma em sua cabeça; que em seguida o outro tirou-lhe do carro, vindo a assumir o volante do carro. [...]”

A vítima CELISMAR LEITE DA SILVA, declinou extrajudicialmente o seguinte: (Id. 113589498)

“[...]QUE ontem por volta das 19:30 saiu de sua casa em direção a Av. das Torres e utilizou o trajeto que passa pela AV. "L"; Que ao parar na esquina do posto BR que fica ali, desceu para pegar uma caixa vazia que estava numa lixeira; Que desistiu de pegar a caixa e ao ver que descia um Siena prata e que seu carro estava parado indevidamente, logo decidiu tirá-lo do local para não atrapalhar, todavia, ao entrar no veículo foi impedida de dar marchar ré, pois o veículo siena a impediu de sair, colocando o carro atrás do seu de forma brusca; Que logo viu que desceram dois indivíduos armados apontando as armas e dando voz de assalto. dizendo: "desce, desce", apontando a arma; Que outro elemento, o motorista, ficou no carro;
Que um dos assaltantes, o mais escuro segurava uma revolve grande - este que foi preso- e o outro uma arma um pouco menor
; Que os dois que desceram eram magros e acha que tinham mais ou menos um metro e setenta e eram jovens, entre 20 e trinta anos; Que os dois que desceram saíram no carro da declarante e o motorista do Siena os seguiu; Que registrou o boletim de ocorrência; Que hoje por volta das 11:40 foi avisada pela polícia que haviam recuperado seu carro; Que foi até o supermercado Comper da Av. do CPA e lá reconheceu seu carro o qual estava estacionado; Que no local os policiais haviam prendido dois sujeitos;
Que chegou a vê-los duas vezes
,
lá e aqui na

central, e não tem dúvida que ambos estavam no assalto do carro da declarante
; Que o mais magro destes que foram presos, o mais escuro, foi um dos que desceu para abordá-la com o outro que não está aí; Que o mais gordinho dos que foi preso, pelo rosto, deu pra identificar que foi a pessoa que dirigia o Siena prata no qual desceu os outros dois; Que precisa de seu carro para trabalhar e outros afazeres do dia-a-dia; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

Registro que, muito embora a vítima Celismar Leite da Silva não tenha sido ouvida em juízo, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 155, do Código de Processo penal, dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, o que restou evidenciado pelas demais testemunhas, em conjunto com as provas.

A vítima MATHEUS NUNES BELUFI, externou em sede policial o seguinte: (Id. 113589499)

“[...]QUE na data de 01/07/2021 teve seu veículo Siena Prata roubado; Que o declarante estava na rua lateral do shopping Pantanal; Que dois individuo chegaram a pé no declarante e anunciaram o roubo; Que não apresentaram nenhuma arma; Que pegaram a chave da mão do declarante e ainda tentaram ver se o declarante tinha corrente no pescoço; Que o declarante tentou tirar a chave de sua residência, mas um dos suspeitos mandou ele sair, caso contrário lhe daria um tiro; Que afirma não ser nenhum dos suspeitos que estão presos nessa central de flagrantes, pois lembra bem dos suspeitos de lhe roubaram; Nada mais disse.[...]”

Em sede extrajudicial GUILHERME CATARINO DE SOUZA MAGALHAES, externou: (Id. 113589004)

“[...]Que manifestou o desejo de falar; Que realmente efetuou o roubo do veículo Ford Ka, que o veículo estava sendo dirigido pela vítima do sexo feminino; Que hoje praticou o roubo do veículo Prisma; Que a arma estava com o outro guri, mas que não conhece muito ele; Que o gordinho só dirigiu o veículo;
Que em relação ao Siena não sabe quem foi que praticou o roubo;
Nada mais disse.[...]” (Negritou-se)

Em juízo, externou o apelante: (relatório de mídia virtual)

“[...]eu conheço as acusações que pesam contra mim nesse processo, algumas são verdadeiras. Esse roubo do veículo Ford Ka da vítima Celismar é verídico... o Eduardo entrou em comunicação comigo e me pediu pra que eu dirigisse pra ele ... eu conheço ele de uma data antiga, ai eu sai do Pascoal Ramos há seis meses atrás, alguns meses atrás e encontrei ele ... eu tava meio desempregado, tava trabalhando com o meu pai, tava meio difícil ... me perguntou se eu queria dirigir carro pra ele, ele falou que me pagava mil reais por carro e eu aceitei...
eu sabia que era pra dirigir carro roubado, pra praticar roubo, ele me disse
... ele falou que a cada carro que eu dirigisse pra ele ia ser mil reais... foi a hora que a gente cometeu o primeiro delito, esse contra a Celismar... ele que tava com a arma, em momento algum eu mostrei arma, tirei arma... nós chegamos no local com um Siena que ele estava dirigindo... o Eduardo estava dirigindo esse Siena, ele que apareceu com esse carro...o Alyf não estava dirigindo esse Siena... o Alyf eu nem conheço... ele não praticou esse crime, eu não conheço o Alyf, conheci o Alyf após esse crime... o Eduardo que dirigia esse Siena, ele que tava armado... nós dois descemos do carro pra abordar a vítima... eu fui abordar a vítima sem arma de fogo, na verdade ele parou o carro na frente do carro dela, desceu e anunciou o assalto, eu desci após, juntamente com ele... ele sacou a arma, era uma réplica de arma de fogo, uma air soft, uma pequena, ela não foi apreendida...ele enquadrou, eu somente desci e entrei dentro do carro do motorista, peguei o carro e sai... eu que sai dirigindo o carro roubado, o Ford Ka, esse carro nós paramos no mesmo local do Prisma, lá no Comper do CPA I, não entreguei pra alguém específico, ele me pediu pra colocar lá, somente isso[...]”(Negritou-se)

Neste particular, sobreleva o recorrente, em síntese, que a sentença proferida mostra-se contrária à prova produzida nos autos, pois, sob sua ótica, alega que: “
o único contato que o Apelante teve com referido veículo foi como ‘carona’, o que não configura o verbo “receber” considerado pelo magistrado para condená-lo pela prática do artigo 180 do CP, ou qualquer outra conduta prevista pelo legislador pátrio no referido tipo penal
”(Sic.). Ora, tal assertiva da defesa é ilógica e não comporta o mínimo de amparo.

Com efeito, nos termos do art. 180, ‘
caput’
, do CP, a receptação é o fato de
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

In casu
, o dolo (ciência da ilicitude do bem), por sua vez, restou comprovado diante da posse do veículo pelo recorrente sem que tenha apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, ônus que lhe incumbia.

Destarte, certo é que o acusado não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor e, especialmente, porque a fabula de que o recorrente [Guilherme] estava de carona com o corréu [Alyf] na oportunidade em que foram detidos, não comporta qualquer campo de plausibilidade frente ao arcabouço fático probatório contido nos autos.

Ademais, cumpre salientar que o delito de receptação admite as formas culposa e dolosa,
ocorrendo a primeira hipótese quando o agente sabia que a coisa era produto de crime
(art. 180, ‘caput’, do CP), sendo este, o exato caso que se apresenta nos autos.

No caso dos autos, está evidenciada a prática do delito em sua forma dolosa, não havendo o que se falar em absolvição conforme requer a defesa.

Nesse sentido:

“Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela
qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado”.
(RJDTACRIM 30/63 TACRSP).
(negritou-se)

Sobre o tema, ainda, o julgado:

"
Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva" (TACRSP - RJDTACRIM 35/285-6)
.

A propósito, é o entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INAPLICABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – BEM APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e autoria delitivas, por meio do farto conjunto probatório. A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias da prisão do agente e apreensão da coisa, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens .” [TJMT – Apelação Criminal no 0009463-79.2016.8.11.0015 – Classe CNJ-417 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 09.05.2019]

Assim, não merece acolhimento a absolvição do art.180, ‘
caput’
do CP, conforme pugna a defesa.

2. DA DOSIMETRIA.

A defesa pugna pela redução da basilar ao mínimo legal em relação aos crimes de roubo e receptação; pela redução do acréscimo de pena em face da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
h
”, do Código Penal [vítima Antônio – ROUBO 02]; o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I [emprego de arma de fogo] em relação aos dois roubos [vítimas Celismar e Antônio]; bem como, pela minoração da pena pecuniária. Requer também, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

Ressalta-se, que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual, ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (
Precedentes do STF e STJ
).

Para a adequada análise das teses, transcrevo a sentença na parte a que alude, em síntese: (Id. 113589067)

“[...]DOSIMETRIA

Guilherme Catarino de Souza Magalhães

Roubo contra a vítima Celismar Leite da Silva.

A pena prevista para o crime de roubo circunstanciado é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, conforme informações juntadas aos autos (id. 61641132 - Pág. 01/02), sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 20983-18.2017.811.0042, com trânsito em julgado em 09/11/2017 (certidão de trânsito em julgado acompanhada da cópia da guia de execução penal, ambas extraídas do Sistema Apolo, anexa à sentença). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências não são danosas, pois a res furtiva foi recuperada. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes:
a)
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP);
b)
a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, as informações juntadas aos autos (id. 61641132 - Pág. 01/02), em razão da condenação pela na ação penal n. 45252-24.2017.811.0042, com trânsito em julgado em 14/06/2018 (certidão de trânsito em julgado acompanhada da cópia da guia de execução penal, ambas extraídas do Sistema Apolo, anexa à sentença). Assim, ambas as circunstâncias restam compensadas.

Não há causa de diminuição de pena. Entretanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 2/3 (dois terços), resultando nesta terceira fase, a pena de
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas,
a qual torno definitiva para este delito, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Roubo contra a vítima Antônio Biz.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, conforme informações juntadas aos autos (id. 61641132 - Pág. 01/02), sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 20983-18.2017.811.0042, com trânsito em julgado em 09/11/2017 (certidão de trânsito em julgado acompanhada da cópia da guia de execução penal, ambas extraídas do Sistema Apolo, anexa à sentença). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas causa de aumento utilizado para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências são danosas, pois a chave original do veículo do ofendido não foi recuperada. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes:
a)
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP);
b)
a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, as informações juntadas aos autos (id. 61641132 - Pág. 01/02), em razão da condenação pela na ação penal n. 45252-24.2017.811.0042, com trânsito em julgado em 14/06/2018 (certidão de trânsito em julgado acompanhada da cópia da guia de execução penal, ambas extraídas do Sistema Apolo, anexa à sentença);
c)
a agravante da prática do crime contra idoso (art. 61, inciso II, “h”, CP). A atenuante da confissão resta compensada pela agravante da reincidência.

Em face da agravante remanescente (art. 61, inciso II, “h”, CP), aumento a reprimenda em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) dia-multa, totalizando, assim, a pena de 7 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias multa.

Não há causa de diminuição de pena. Entretanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 2/3 (dois terços), resultando nesta terceira fase, a pena de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multas,
a qual torno definitiva para este delito, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Em razão da continuidade delitiva (2 crimes), aumento a pena do crime mais grave em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de
14 (catorze) anos e 02 meses e 04 dias de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa
para os dois crimes de roubo circunstanciado em continuidade delitiva.

Crime do art. 180, caput do Código Penal

A pena prevista para o crime de receptação é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, conforme informações juntadas aos autos (id. 61641132 - Pág. 01/02), sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 20983-18.2017.811.0042, com trânsito em julgado em 09/11/2017 (certidão de trânsito em julgado acompanhada da cópia da guia de execução penal, ambas extraídas do Sistema Apolo, anexa à sentença). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância e as consequências são normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes, contudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, as informações juntadas aos autos (id. 61641132 - Pág. 01/02), em razão da condenação pela na ação penal n. 45252-24.2017.811.0042, com trânsito em julgado em 14/06/2018 (certidão de trânsito em julgado acompanhada da cópia da guia de execução penal, ambas extraídas do Sistema Apolo, anexa à sentença). Assim, exaspero a reprimenda em 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa, totalizando a pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 23 (vinte) e três dias-multa.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena
,
motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 23 (vinte) e três dias-multa.

Em razão do concurso material entre os crimes de roubo em continuidade e receptação encontro as penas definitivas de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multas
.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, em face da reincidência e nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em favor do ofendido, diante da inexistência de elementos probatórios que permitam aferir, com mínimo de precisão, os valores dos prejuízos efetivamente suportados.

Considerando que o réu
Guilherme Catarino de Souza Magalhães
permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bem como por persistirem os requisitos ensejadores da custódia cautelar outrora decretada (Enunciado Orientativo no 50/TJMT), consistentes na gravidade concreta dos atos praticados por ele, evidenciados pelo modus operandi utilizado para execução dos delitos, assim como em virtude da renitência delitiva (Enunciado Orientativo no 6/TJMT),
MANTENHO
a prisão preventiva.

Havendo recurso de apelação, expeça-se a guia de execução penal provisória (Art. 534 da CNGC).” (Negritado no original)

Assim, passo a análise dos pedidos dosimétricos.

3.DA REDUÇÃO DA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO E RECEPTAÇÃO – REDUÇÃO, DO ACRÉSCIMO DE PENA, EM FACE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL [VÍTIMA ANTÔNIO – ROUBO 02] – DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o-A, INCISO I [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM RELAÇÃO AOS DOIS ROUBOS [VÍTIMAS CELISMAR E ANTÔNIO].

A defesa pede a redução da pena base ao mínimo legal em relação ao crime de roubo. Destarte, consoante a dosimetria estabelecida para o delito cometido contra a vítima Celismar Leite da Silva, tenho que o pedido não comporta amparo, pois, foi valorado na sentença a vetorial dos
maus antecedentes
, porquanto ostenta o réu a condenação criminal proferida na ação penal no. 20983-18.2017.811.0042, com trânsito em julgado em
09/11/2017
, assim como, também, foi negativada na primeira fase as
circunstâncias do crime
, porque valorado o
concurso de pessoas
, fator que autoriza o distanciamento da pena base do seu mínimo legal previsto no preceito delitivo, portanto, fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na fase seguinte, foi compensada
a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, ‘d’ do C] com a agravante da reincidência [art. 61, I, do CP], reconhecida em razão de outra condenação a que ostenta o recorrente na ação penal no. 45252-24.2017.811.0042, com trânsito em julgado em
14/06/2018
, fator que tornou inalterada a intermediária.

Na terceira fase, procedeu o juízo pelo aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços), diante da valoração da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal [violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo]; Assim, em consonância com o Enunciado Orientativo 32 do TJMT que dispõe: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.” Não havendo, portanto, o que se falar em afastamento da vertida causa de aumento, tese esta, que será analisada em tópico oportuno deste voto.

Na terceira fase para o delito em análise, a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas, não comporta reparos, porque dentro dos parâmetros autorizativos dos Tribunais Superiores.

Avançando, acerca da dosimetria para o delito de roubo contra a vítima Antônio Biz, c
onstata-se que foram valoradas três circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal desfavoráveis [
antecedentes, circunstâncias e consequências
], de modo que, todas, devidamente fundamentadas, sendo estabelecida a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, foi compensada a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, ‘d’ do C] com a agravante da reincidência [art. 61, I, do CP], reconhecida em razão de outra condenação a que ostenta o recorrente na ação penal no. 45252-24.2017.811.0042, com trânsito em julgado em 14/06/2018; Contudo, para este delito, diante do reconhecimento da prática do crime contra idoso [art. 61, inc. II, “h”, CP], a reprimenda foi aumentada em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) dia-multa, fator que conduziu a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias multa.

Neste ponto, o pedido de afastamento da vertida causa de aumento se mostra impertinente, pois, brada nos autos que a vítima contava com 63 anos de idade na data do fato. (Id. 113589497-fls.01/02)

Na terceira fase, sem causas de diminuição de pena, foi valorada a causa de aumento de pena do artigo 157, §2o-A, inc. I, do CP, na fração de 2/3 (dois terços), oportunidade em que fixada a pena definitiva em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multas. Assim, em consonância com o Enunciado Orientativo 32 do TJMT que dispõe: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
”

Quanto ao crime de receptação, foi valorada uma circunstância judicial como desfavorável,
ex vi
dos maus antecedentes [consoante a ação penal n. 20983-18.2017.811.0042, com trânsito em julgado em 09/11/2017], sendo estabelecida a basilar em 01 [um] ano, 04 [quatro] meses e 15 [quinze] dias de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes, contudo, constatadas a agravante da reincidência [art. 61, I, do CP] em razão da condenação pela na ação penal n. 45252-24.2017.811.0042, com trânsito em julgado em 14/06/2018, sendo exasperada em 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 03 (três) dias-multa, conduzindo a intermediária em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 23 (vinte) e três dias-multa. Na fase seguinte, ante a inexistência de causa de diminuição a pena definitiva foi conservada, ou seja, em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 23 (vinte) e três dias-multa.

Denota-se, portanto, da sentença que a exasperação da pena base dos delitos imputados ao apelante, assim como as demais fases da dosimetria se deu de forma fundamentada, não havendo o que se falar em ofensa ao princípio insculpido no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Devendo ser mantido, ainda, o concurso material de crimes entre os delitos de roubo em continuidade e receptação.

Aduz a defesa, também, que no caso vertente não houve a apreensão e perícia da suposta arma de fogo utilizada, assim como, sob sua ótica, não restou claro pela prova produzida em juízo que houve efetivamente o uso do artefato bélico na prática dos crimes de roubo em desfavor das vítimas Celismar e Antônio, respectivamente.

Todavia, tenho que razão não assiste a defesa, pois

a vítima Celismar Leite da Silva, ao ser ouvida na fase extrajudicial, relatou:

“(...) Que no dia e hora dos fatos saiu de sua casa em direção Av. das Torres e utilizou o trajeto que passa pela AV. "L"; Que ao parar na esquina do posto BR que fica ali, desceu para pegar uma caixa vazia que estava numa lixeira; Que logo viu que desceram dois indivíduos armados apontando as armas e dando voz de assalto. Dizendo: "desce, desce", apontando a arma; Que outro elemento, o motorista, ficou no carro; Que um dos assaltantes, o mais escuro segurava um

Revólver grande – este que foi preso – e o outro uma arma um pouco menor; Que os dois que desceram eram magros e acha que tinham mais ou menos um metro e setenta e eram jovens, entre 20 e trinta anos; Que os dois que desceram saíram no carro da declarante e o motorista do Siena os seguiu; Que foi até o supermercado Comper da Av. Do CPA e lá reconheceu seu carro o qual estava estacionado

Extrai-se das declarações prestadas em juízo pela vítima Antonio Biz, o seguinte:

“(...) Defensora: O senhor (vítima Antônio) teve visão direta dessa arma, ou o senhor só sentiu na cabeça que tinha alguma coisa?

Vítima (Antônio): Não, tive visão dela!!!

Defensora: O senhor (Vítima Antônio) sabe descrever?

Vítima (Antônio): Um revólver!! Talvez pelo tamanho, um calibre 32 (trinta e dois), um revólver pequeno, não tão muito grande.(...)”

Destarte, frisa-se que o depoimentos das vítimas, seguro e coerente, deve ser admitido quando não foi contrariado por outras evidências que levassem à conclusão de que se equivocou ou agiu com má-fé.

Neste ponto, oportuna a lição de MAGALHÃES NORONHA:

"Deixa bem claro nosso Código que o ofendido não é testemunha, mas certo também é que suas declarações constituem meio de prova. Não é o ofendido testemunha, muito mal se conciliando essas duas situações, máximo quando querelante ou mesmo assistente. Mas não se pode negar a qualidade de prova às suas declarações. Com efeito, delitos há em que a prova não se completa ou aperfeiçoa sem a sua palavra" ('in' "Curso de Direito Processual Penal" - Ed. Saraiva - 25a ed. - pág. 144/146).

Portanto, não merece prosperar o pedido de afastamento em questão, pois, como cediço, são desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento [art. 157, § 2o, inc. I, do CP], pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. [Precedentes STF HC 111343/DF – Rel. Min. Carmen Lúcia]

Mantendo a mesma linha de entendimento em relação à matéria, assentou o Col. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Ademais, é cediço que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

Com efeito, comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento [CP, art. 157, §2o-A, I] deve ser preservada.

4.

READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
.

Quanto a pena de multa, dispõe o art.60 do CP:

“Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”.

Verifica-se, conforme transcrito em linhas pretéritas (fl.15), que foi estabelecida a sanções no montante de 111 [cento e onze] dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, a pena de multa aplicada revela-se desproporcional à pena privativa de liberdade. Nessa esteira, destaca-se posição do c. STJ:
“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente”
(AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

No mesmo sentido, o TJMT:

“(...)
Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado. (N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)”

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Orientativo n. 33 deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso dos autos, verifica-se que comporta redução diante da razoabilidade e proporcionalidade a ser implementada consoante a pena privativa de liberdade imposta.

Assim,
reajusto-a para 58 (cinquenta e oito) dias multa
a serem pagos na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho os demais termos da sentença.

5.DA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA.

Por derradeiro, também deve ser desacolhida a pretensão de abrandamento do regime prisional tendo em vista que além existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis a sua pessoa, a pena imposta na sentença condenatória é superior a oito anos de reclusão (15 [quinze] anos, 09 [nove] meses e 11 [onze] dias de reclusão), razão pela qual, o seu cumprimento em regime inicial fechado decorre de imposição do art. 33,§§ 2o, b, e 3o do Código Penal.

6.DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em dissonância parcial com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo,

ao recurso de apelação interposto por GUILHERME CATARINO DE SOUZA MAGALHÃES,
tão somente para reajustar a quantidade de dias multas aplicados, em proporção a pena privativa de liberdade,
mantendo inalterado os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022